Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO/PLANO DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA. VEÍCULO. SINISTRO OCASIONADO POR COCHILO DO CONDUTOR SEGURADO/ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO EM AGRAVAR O RISCO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA/ASSOCIAÇÃO EM PAGAR O IPVA APÓS O SINISTRO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), ainda que se trate de empresa constituída sob a forma de associação, uma vez que relação jurídica estabelecida possui enquadramento nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Contrato de seguro é o contrato que o segurador se obriga, mediante pagamento de prêmio, a assegurar objeto ou pessoa contra riscos predeterminados, ou seja, o objeto do contrato de seguro ensejará o cumprimento de uma indenização por parte do segurador. O princípio da boa-fé objetiva estipula que a parte deverá agir com lealdade, no dever de cada parte agir de forma a não prejudicar a outra, ocorrendo tanto no momento pré-contratual, como após a rescisão do contrato.
3. A lei exige que o agravamento do risco seja intencional, o que não ocorre no caso de sonolência e cochilo não premeditados, especialmente quando há informação de ausência de ingestão de álcool ou substância similar pelo condutor do veículo.
4. A seguradora/associação que nega a indenização por causa que não enquadra em aumento de risco intencional do segurado está obrigada a arcar com o IPVA após a data do sinistro, uma vez que como o pagamento da indenização, passa ser a proprietária do salvado, por isso a obrigação de pagar o referido tributo.
5. O inadimplemento de contrato por parte da seguradora/associação sem maiores repercussões não gera dano moral, por encerrar mero aborrecimento.
6. Deu-se provimento parcial ao recurso.